Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pelas provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
2. A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se revela firme e coesa para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.
2.1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
3. O réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita do aparelho telefônico apreendido em poder dele, por aquisição informal, sem nota fiscal, caixa ou identificação do vendedor, e por valor inferior ao de mercado, evidenciando o dolo, devendo ser mantida a condenação por receptação dolosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.